Tribunal: TJES
Processo: 0002703-57.2020.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002703-57.2020.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EVANDRO DE SOUZA ALMEIDA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0002703-57.2020.8.08.0048

RECORRENTES: EVANDRO DE SOUZA ALMEIDA, LEVI TIAGO DA SILVA

Advogados do(a) RECORRENTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A
Advogados do(a) RECORRENTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE INQUISITÓRIOS. PROVA ILEGAL DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Evandro de Souza Almeida e Levi Tiago da Silva contra decisão da 3ª Vara Criminal de Serra/ES que os pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (em relação à vítima André Antunes Pereira dos Santos) e art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP (em relação à vítima Cleiton Loyola Pantaleão). As defesas requerem a impronúncia dos réus por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia pode ser mantida com base exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e testemunhos indiretos ("ouvir dizer"); (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico realizado de forma irregular pode ser utilizado como indício de autoria na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo permitida a valoração aprofundada da prova, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri (art. 413 do CPP).

A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada por meio de laudos periciais que confirmam o óbito de André e as lesões sofridas por Cleiton, decorrentes de múltiplos disparos de arma de fogo.

Os autos não contêm prova judicializada que vincule com segurança os recorrentes à autoria dos delitos, havendo apenas relatos contraditórios, testemunhos indiretos e depoimentos retratados em juízo.

A única vítima sobrevivente declarou não ter identificado os autores dos disparos, pois se encontrava de costas no momento do ataque, tratando-se de testemunho inócuo para fins de imputação penal.

Testemunhas ouvidas em juízo negaram ter presenciado os fatos ou reconheceram que suas declarações anteriores foram prestadas com base em informações de terceiros, sendo inservíveis como lastro probatório.

O reconhecimento fotográfico feito por uma das testemunhas não observou as formalidades legais do art. 226 do CPP, pois foram apresentadas apenas duas fotografias isoladas dos acusados, o que viola o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1258.

A jurisprudência do STJ veda a pronúncia fundada exclusivamente em provas inquisitoriais não confirmadas em juízo e testemunhos indiretos, em respeito ao devido processo legal, à presunção de inocência e ao princípio do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.499.216/GO e AgRg no AREsp n. 2.278.397/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e testemunhos indiretos não confirmados judicialmente.

O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, sem formação de álbum e sem procedimento idôneo, constitui prova inválida e não pode sustentar a pronúncia.

A ausência de testemunhos presenciais, aliada à fragilidade e contradições dos relatos indiretos, afasta a existência de indícios mínimos de autoria e impõe a impronúncia do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV, LVII e LVI; CPP, arts. 155, 226, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.499.216/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 01.07.2025;

STJ, AgRg no AREsp n. 2.278.397/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 02.07.2025;
STJ, Tema Repetitivo 1258, j. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0002703-57.2020.8.08.0048

RECORRENTES: EVANDRO DE SOUZA ALMEIDA, LEVI TIAGO DA SILVA

Advogados do(a) RECORRENTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A
Advogados do(a) RECORRENTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Como relatado, trata-se de
Recursos em Sentido Estrito

interpostos por
EVANDRO DE SOUZA ALMEIDA
e
LEVI TIAGO DA SILVA

em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES (ID 14670940 – Vol. 2, parte 02, pp. 43/54), por meio da qual foram pronunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, (vítima André Antunes Pereira dos Santos) e 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do CP, (em relação à vítima Cleiton Loyola Pantaleão).

Em razões recursais (ID’s 14670959 e 14670962), as defesas técnicas, em resumo, requerem que os réus sejam impronunciados com base na ausência de indícios suficientes de autoria.

Emerge da denúncia que, em 03 de janeiro de 2019, por volta das 23h25min, em via pública no Bairro Central Carapina, Evandro de Souza Almeida e Levi Tiago da Silva, agindo em conjunto e com a intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra André Antunes Pereira dos Santos e Cleiton Loyola Pantaleão. Em decorrência dos ferimentos, André faleceu. O homicídio de Cleiton não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos acusados, pois, embora atingido por múltiplos disparos, ele foi socorrido por populares e sobreviveu após receber cuidados médicos.

Segundo a peça acusatória, o crime foi motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas. Os acusados seriam integrantes da "Gangue da Vala" e teriam ido ao território da rival "Gangue da Favelinha" para realizar um "ataque".

A vítima fatal, André, não seria o alvo original, mas foi confundido com seu irmão, Jhonatan Pereira dos Santos, que tinha envolvimento com a gangue rival e se parecia muito com ele. Os acusados, acreditando que André era Jhonatan e que Cleiton também integrava o grupo rival, desferiram uma "rajada" de tiros contra ambos enquanto eles consumiam drogas em um beco.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), os recorrentes foram pronunciados nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Ademais, conforme dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal, o magistrado deve fundamentar sua decisão apenas com base nas provas constantes dos autos e, preferencialmente, produzidas sob o crivo do contraditório. Destaca-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que
não se admite sentença de pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase investigatória ou em testemunhos de ouvir dizer (hearsay testimony), por ausência de confiabilidade e impossibilidade de contraditório eficaz.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Laudo de Exame Cadavérico (Vol. 1, Parte 1, pp. 40/41) e no Laudo de Lesões Corporais (Vol. 1, Parte 3, p. 25), que atestam a morte da vítima André e as graves lesões sofridas pela vítima Cleiton, ambas decorrentes de múltiplos disparos de arma de fogo.

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que não há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

Primeiramente, conforme apurado, não há testemunha presencial do fato criminoso que tenha reconhecido os recorrentes como autores dos disparos.

A única vítima sobrevivente, Cleiton Loyola Pantaleão, ao ser ouvido na fase policial, afirmou, de forma categórica, que os disparos foram efetuados por dois indivíduos encapuzados, acrescentando que não conseguiu visualizar qualquer característica que possibilitasse a identificação, pois se encontrava de costas no momento da ação.

Por sua vez, Lucas Pereira, irmão da vítima André, declarou na fase inquisitorial que não presenciou os fatos, mas que teria sido informado por terceiros de que os autores do crime seriam Levi e Evandro. Relatou ainda que, após visitar Cleiton no hospital, este teria lhe confirmado que os responsáveis pelos disparos seriam os referidos acusados, versão que, segundo ele, estaria em consonância com o relato de um primo, o qual teria avistado os dois indo em direção ao local do crime.

Todavia, em juízo, Lucas alterou substancialmente sua versão, afirmando que Cleiton lhe disse que não conseguiu ver os autores, lembrando-se apenas da mão de um deles com uma tatuagem de flor e da arma utilizada. Esclareceu, ainda, que a suposta autoria atribuída a Evandro e Levi decorreu de deduções pessoais, baseadas nas informações repassadas por seu primo e outros terceiros, sem qualquer percepção direta dos fatos.

A testemunha Jhonatan Pereira dos Santos, também irmão da vítima André, declarou, em sede policial, que não sabia quem seriam os autores do delito, mas acreditava que o verdadeiro alvo da ação criminosa seria ele próprio, tendo os executores o confundido com seu irmão.

Diversamente, em juízo, foi categórico ao afirmar que o autor do crime seria Jean Carlos, informação que lhe foi repassada por populares da região, e reforçada pelo fato de que o referido indivíduo teria tentado matá-lo dias após o homicídio de André. Explicou que não revelou tal informação na fase inquisitorial porque, à época, pretendia se vingar pela morte do irmão.

A testemunha sigilosa n.º 71/2019, ouvida na fase inquisitorial, afirmou que estava na rua no momento dos fatos e que conseguiu ouvir os disparos. Disse que, instantes antes do ocorrido, avistou dois indivíduos passando em direção ao local do crime, tendo-os reconhecido como Evandro e Levi, com base em suas características físicas, modo de andar e voz. Acrescentou que, diante das circunstâncias, atribuiu a autoria do crime aos referidos indivíduos, ressaltando que essa seria uma opinião amplamente difundida no bairro. Esclareceu, porém, que não presenciou a saída dos autores do local.

No entanto, em juízo, modificou substancialmente sua versão, afirmando que não viu quem eram os indivíduos que passaram por ela, pois estava de costas no momento em que passaram. Negou ter reconhecido Levi ou Evandro, declarando, inclusive, que teria confundido Levi com Henrique, vulgo “Hiena”. Asseverou ainda que, na delegacia, afirmou falsamente que se tratava de Levi e Evandro porque foi coagida pelo delegado a declarar dessa forma.

Trata-se, portanto, de quadro probatório viciado e contraditório, em que as versões prestadas em juízo divergem substancialmente das declarações prestadas na fase policial, sendo estas, portanto, imprescindíveis de confirmação sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que testemunhos indiretos (“ouvir dizer”) e elementos unicamente colhidos na fase inquisitorial são insuficientes para sustentar a pronúncia, por não permitirem a aferição de confiabilidade necessária para sujeitar o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DE JÚRI. IMPRONÚNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IN DUBIO PRO SOCIETATE EM DETRIMENTO DO IN DUBIO POR REO. INVIABILIDADE. INDICÍCIOS DE AUTORIA NÃO VERIFICADOS. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO NA FASE JUDICIAL. PROVAS INSUFICIENTES. PROVA INQUISITORIAL TESTEMUNHO DE "OUVIR DIZER". DECISÃO DE IMPRONÚNCIA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão que inadmitiu o recurso especial, mantendo a despronúncia do réu por falta de indícios suficientes de autoria. O Tribunal de origem despronunciou o réu com base na ausência de confirmação judicial dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e na insuficiência de provas para sustentar a pronúncia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial e em testemunhos de "ouvir dizer".

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

4. Além disso, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.142.384/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023) 5. No caso, os depoimentos prestados na fase policial não foram confirmados em juízo, e a única testemunha ouvida na fase judicial não presenciou os fatos, tampouco apresentou elementos para elucidação da dinâmica delitiva, de modo que ausentes elementos suficientes para a pronúncia.

6. Para alcançar conclusão diversa da Corte local que, de forma devidamente fundamentada despronunciou o agravado, para acolher a tese acusatória, relativamente à existência de provas para embasar decisão de pronúncia, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.499.216/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 1/7/2025.) "

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PROVAS ILÍCITAS E TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que despronunciou o paciente, sob o fundamento de que basearam-se exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, incluindo confissão extrajudicial retratada e mensagens obtidas de forma ilícita de celular de corréu, em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal e ao direito ao devido processo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:(i) se a decisão de pronúncia e a condenação podem ser validadas com base exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, provas ilícitas e testemunhos de "ouvir dizer";(ii) se é admissível a aplicação do princípio in dubio pro societate na fase de pronúncia, considerando a presunção de inocência. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas utilizadas para fundamentar a pronúncia e a condenação limitaram-se a elementos obtidos de forma ilícita e a depoimentos de "ouvir dizer", em contrariedade ao artigo 155 do Código de Processo Penal, que exige provas produzidas em contraditório judicial para fundamentar decisões judiciais.

4. O acesso às mensagens do celular do corréu Flávio, utilizado como elemento central para a pronúncia e condenação do agravante, ocorreu sem autorização judicial, configurando violação do sigilo de comunicações garantido pelo artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, tornando tais provas ilícitas e, portanto, inadmissíveis.

5. Os depoimentos de policiais civis que se basearam em informações fornecidas por Flávio, posteriormente retratadas em juízo, não constituem prova suficiente para fundamentar a pronúncia, especialmente por se tratar de testemunhos indiretos, classificados como hearsay testimony, que são insuficientes segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

6. A aplicação do princípio in dubio pro societate não pode suprir a ausência de provas suficientes, uma vez que o mesmo é incompatível com a presunção de inocência consagrada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. A fase de pronúncia exige um mínimo de lastro probatório que permita a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, não podendo se apoiar exclusivamente em conjecturas ou elementos frágeis de prova.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para exigir que o standard probatório mínimo para a pronúncia seja superior ao da simples aceitação da denúncia, sendo necessário que os indícios de autoria ou participação sejam sólidos e não baseados apenas em elementos colhidos na fase extrajudicial ou em provas ilícitas. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.278.397/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)"

No presente caso, inexiste qualquer prova autônoma e sólida de autoria produzida sob contraditório. O que se tem são declarações indiretas, contraditórias ou posteriormente retratadas, sendo incabível sustentar o prosseguimento da ação penal com base em elementos de tal natureza.

Outro ponto de destaque diz respeito ao reconhecimento fotográfico feito por Lucas Pereira, que afirmou, em juízo, que na delegacia lhe foram apresentadas apenas duas fotografias, uma de cada um dos acusados, o que constitui flagrante ofensa ao disposto no art. 226, do CPP, tal como interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1258:

“As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva [...] O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a [...] pronúncia.”
(Tema Repetitivo 1258/STJ – 2024).

Como se extrai dos autos, o reconhecimento realizado violou as formalidades legais previstas no art. 226, do CPP, uma vez que foram apresentadas ao declarante apenas duas fotografias, contendo isoladamente as imagens dos acusados, o que compromete a lisura do procedimento, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1258, assim, tal reconhecimento não pode ser utilizados para alicerçar a pronúncia.

Ademais, embora Lucas Pereira afirme conhecer Levi e Evandro desde o ensino fundamental, por terem estudado juntos e residirem no mesmo bairro, reconheceu, em juízo, que não presenciou os fatos, tampouco viu os autores dos disparos, sendo sua atribuição de autoria baseada em relatos de terceiros, como seu primo e supostamente a vítima sobrevivente. Trata-se, portanto, de reconhecimento comprometido, derivado de informações indiretas e desprovido de qualquer percepção pessoal do momento da ação delituosa.

A ausência de testemunha presencial, a fragilidade dos relatos indiretos, as retrações prestadas em juízo, bem como a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com os preceitos legais, revelam a inexistência de indícios concretos e minimamente seguros de autoria que justifiquem a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A jurisprudência recente do STJ é categórica ao rechaçar a pronúncia baseada em ouvir dizer, elementos inquisitoriais não confirmados e provas ilícitas ou inválidas.

Não se pode admitir que réus sejam pronunciados apenas com base em conjecturas, suposições e testemunhos indiretos, em violação ao devido processo legal, à presunção de inocência e ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS

interpostos por Levi Tiago da Silva e Evandro de Souza Almeida, para reformar a decisão de pronúncia e determinar a impronúncia de ambos, com fulcro no art. 414, do Código de Processo Penal.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)